Tribunal: TJES
Processo: 5000010-16.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens; Extinção da Execução; Modificação ou Alteração do Pedido; Juros; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-16.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOELMA BARBARA PEREIRA
IMPETRADO: Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível de Vitória
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.

5000010-16.2020.8.08.9101

IMPETRANTE:

JOEL
MA
BARBARA PEREIRA RONCETE

RELATOR:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança
em face
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória, Dr. Leonardo Alvarenga da Fonseca, nos autos do processo nº.
0022910-34.2012.808.0347 (sistema PROJUDI), que intimou a parte autora para devolver valor depositado pela ré, já levantado por alvará, diante de reforma da decisão por instância revisora ou para apresentar
impugnação.

Nos termos do
mandamus

impetrado, o despacho

seria teratológico, pois a própria autoridade coatora teria permitido o levantamento dos valores depositados judicialmente pela outra parte (R$ 23.638,00), por meio de alvará eletrônico, sem impugnação desta, que somente se manifestou após onze meses do arquivamento do processo, requerendo parte dos valores levantados, com atualização monetária e juros moratórios contados da data do depósito em juízo, o que perfaria quantia muito próxima ao montante total a ser percebido pela ora impetrante.

DO CABIMENTO

Analisando-se detidamente os autos de Origem, constata-se que o despacho impugnado (evento 252.1) fora revogado pela autoridade coatora, ao proferir o despacho de evento 265.1, com andamento do processo de forma regular e não impugnada pela ora impetrante, senão veja-se.

Diante da manifestação de evento nº 263 e considerando a complexidade dos cálculos, bem assim a significativa divergência entre os valores apontados pelas partes, defiro o pedido de remessa dos autos à contadoria do juízo,
revogando o despacho de evento nº 252.

Antes, porém, oficie-se ao Banco do Brasil para que forneça o extrato integral de quaisquer contas judiciais vinculadas ao processo em comento, a fim de subsidiar a atuação do auxiliar.

Com a resposta, remetam-se os autos à contadoria para apure a existência de saldo remanescente a ser restituído pela requerente, devendo observar que:

1. a requerida efetuou dois depósitos judiciais para pagamento da condenação, cujos comprovantes foram juntados nos eventos nº 47 e nº 99.

2. o auxiliar deverá apurar,
primeiramente,
o valor devido à parte autora
,
considerando que: a) a requerida foi condenada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais acrescidos de correção monetária desde a data do evento danoso (23/02/2011) e juros desde a citação (30/11/2012). A quantia deverá ser atualizada até a data de seu pagamento espontâneo (07/08/2013 ? evento nº 47); b) a requerida foi condenada a pagar a parte autora indenização por danos materiais de 1.000 Direitos Especiais de Saque considerando a cotação do FMI em 05/12/2017 (evento nº 173), isto é, R$ 4.576,60 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Em que pese a previsão de incidência de correção monetária e juros a partir de 05/12/2017, o valor foi depositado em juízo em 2014, pelo que não deverá ser acrescido de tais rubricas; e c) a autora faz jus aos rendimentos da conta judicial
sobre a condenação
no período compreendido entre a data de cada depósito e o saque.

3. Após o cálculo supra, o auxiliar deverá
subtrair o montante devido à requerente da quantia por ela levantada
, que deverá ser
acrescida de correção monetária pelos índices adotados pela Corregedoria do TJES e de juros moratórios, ambos iniciados a partir da retirada do alvará judicial (08/02/2018), conforme determinado na decisão de evento nº 219,

até 05/11/2019, data do depósito feito pela autora já com vistas à restituição do valor levantado indevidamente (evento nº 244).

4. caso o pagamento efetuado no evento nº 244 não seja suficiente, o saldo remanescente deverá ser acrescido de correção monetária pelos índices adotados pela Corregedoria do TJES e de juros moratórios

até a data dos cálculos.

Com o retorno, façam os autos conclusos.

Desse modo, considerando
a cassação
dos efeitos da decisão ora impugnada,
reconhece-se a ausência de interesse processual pela perda superveniente do objeto,
votando-se pela extinção do presente mandado de segurança na forma do artigo
485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.